Tribunal: TJMT
Processo: 1019838-89.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019838-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (AGRAVANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ - NULIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se pode considerar nula a citação por edital se há observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.

Não há que se falar em prescrição material quando proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício.

A execução fundada em contrato de adesão a grupo de consórcio deve ser revestida de certeza e liquidez, sob pena de reconhecimento de inexistência de título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0005228-37.2015.8.11.0037 proposta por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os agravantes alegam que o contrato de consórcio não detém liquidez, razão pela qual a execução é nula.

Ressaltam que ”
não é possível a inclusão de parcelas vincendas em ação de execução de título executivo extrajudicial, tal feitura somente é possível no processo de conhecimento, nos termos do art. 323 do CPC, haja vista que na ação de execução somente pode ter por base títulos líquidos e exigíveis
”.

Apontam a ausência de planilha demonstrativa do débito, documento indispensável para a propositura da demanda.

Defendem a nulidade da citação por edital, vez que não foram empreendidas todas as possibilidades de localização, sobretudo no endereço da sede constante no contrato social.

Arguem a ocorrência da prescrição material e intercorrente pois ultrapassado o prazo de 5 anos entre o encerramento dos grupos de consórcio e a citação.

Buscam a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição. No mérito, pedem o acolhimento da exceção de pré-executividade a fim de declarar a ausência de liquidez do título executado.

Contrarrazões no Id. 235375171.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

PRELIMINAR - CITAÇÃO POR EDITAL

Os agravantes suscitam a nulidade da citação por edital sob o argumento de que não foram esgotados os meios de localização, sobretudo no endereço da sede constante no contrato social.

No entanto, tal alegação não se sustenta, vez que a citação editalícia só ocorreu após duas tentativas de citação por oficial de justiça, as quais foram infrutíferas (Id. 47045148 - Pág. 12 e 29).

O artigo 256, II, do CPC, dispõe que a citação por edital é autorizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, hipótese dos autos haja vista que a parte demandada não foi encontrada nos endereços constantes no contrato e fornecidos por meio de pesquisas, de modo que inconteste que se encontravam em local desconhecido.

Além do mais, embora argumentem que não foram empreendidas diligências na sede da empresa, constante no contrato social, não comprovaram que poderiam ser localizados neste endereço, até porque sequer fazem parte do quadro societário.

Rejeito a preliminar
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Os agravantes sustentam a ocorrência da prescrição material e intercorrente, porém confundem os institutos já que utilizam o mesmo fundamento, isto é, o decurso do prazo quinquenal entre o encerramento dos grupos de consórcio e a data da citação.

A prescrição material é a extinção da pretensão pela passagem do tempo de ingressar com uma ação para assegurar um direito, enquanto a prescrição intercorrente é a perda do direito com base no não cumprimento de um prazo durante o trâmite processual. Esta última busca garantir a duração razoável do processo e o princípio da celeridade, de maneira que deve ser demonstrada a desídia da parte em dar regular prosseguimento ao feito.

Tendo isso em vista, a análise se restringirá apenas quanto à prescrição material, dado que os agravantes não demonstram detalhadamente a inércia da exequente.

As pretensões relativas ao sistema de consórcios prescrevem em 5 (cinco) anos, a contar do encerramento do grupo, conforme determina o artigo 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008.

Desta maneira, considerando as datas de encerramento dos grupos, sendo a mais antiga em 05/2015, e o ajuizamento da execução em 11/08/2015, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005228-37.2015.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela segunda executada (BOA PARTICIPAÇÃO E TRANSPORTES LTDA).

Da análise dos autos, depreende-se que o inadimplemento do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio e Sub-rogação de Garantia de Alienação Fiduciária e outras avenças”, é o que fundamenta o pedido executivo deduzido pela agravada, tendo como devedora a BOA PARTICIPAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, e fiadores, Giovani Dadalti Crespani e Aline Viecili Crespani.

Segundo a inicial, a devedora principal, BOA PARTICIPAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, adquiriu 402 cotas em diversos grupos distintos, com contemplação em 94 cotas de consórcio, todavia embora tenha recebido da administradora o crédito, a consorciada deixou de cumprir com a obrigação de pagamento das parcelas, cujo débito à época da propositura da Ação totalizava R$3.622.577.42.

Os agravantes alegam que o contrato de consórcio não detém liquidez, razão pela qual a execução é nula.

De fato, o STJ possui o entendimento de que o contrato de adesão a grupo de consórcio não configura título executivo extrajudicial, quando dele não constar a obrigação de pagar quantia certa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez
.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.1.
O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida
. Precedentes.2.
A execução do pacto adjeto de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal
.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 423.753/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTENCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELO PROVIDO. APELO ADESIVO, DESPROVIDO.
De acordo com entendimento recente do c. STJ, contrato de adesão a grupo de consórcio não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez. Precedentes. (STJ 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023)
Tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba honoraria deve ser fixada “ de acordo com o princípio da sucumbência , em caráter principal, e, subsidiariamente, pelo da causalidade (REsp n. 1.930.865/TO).Extinta a execução em razão do acolhimento da tese defendida em exceção de pre-executividade, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência.Recurso de apelação provido. Apelo adesivo desprovido. (N.U 0005137-44.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – JULGADOS DO STJ
– REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.
O contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo visto que não possui certeza e liquidez, e a ausência desses requisitos gera a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC)
. (N.U 1019847-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA –
CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA EXEQUENDA
– CONCLUSÃO SENTENCIAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AOS PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO – APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO. 1.
“Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023)
. 2. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.930.865/TO). 3. Acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda, deve a parte exequente ser condenada aos ônus sucumbenciais.(N.U 0005254-35.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Essa é a hipótese dos autos já que, embora as cotas tenham sido contempladas, a exequente vem vinculando o valor do débito ao preço de mercado do bem objeto do contrato, circunstância que revela a ausência do requisito de liquidez do montante, tanto é assim que à época da propositura da Ação (2015) totalizava R$3.622.577.42 e, de acordo com a última avaliação juntada pela apelada (06/2023), saltou para R$35.779.679,68.

Vale ressaltar que, ao que consta, a credora tem atualizado o valor base da dívida com o preço de mercado de anos posteriores ao encerramento dos grupos cujas cotas foram adquiridas pelos devedores. Veja um exemplo:

Logo, a despeito do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.795/2008 (Sistema de Consórcio), a execução por quantia certa não poderá fundar-se em título que, embora tenha caráter executivo, esteja desprovido dos requisitos da certeza e da liquidez, a serem apurados conforme o caso concreto.

Aliás, a exequente não instruiu a execução com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, tendo anexado apenas extrato denominado de “POSIÇÃO DE CONSORCIADO”, cujos termos são específicos à atividade consorcial.

Acerca do tema, o art. 798 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

Parágrafo único.
O demonstrativo do débito deverá conter
:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.

Dessa forma, ausentes tais requisitos na execução, não se sabendo o
quantum
real do débito, remanesce a orientação de que o contrato de consórcio trazido aos autos não se reveste dos requisitos de obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse caso, eventual crédito deve ser remetido às vias próprias para apuração.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar extinta a execução, em face da ausência de liquidez e certeza do título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024